Tribunal: TJPA
Processo: 0853248-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853248-84.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TATIANA CRISTINA VASCONCELOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA COM BASE EM TETO SEMANAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública para impedir a redução da sua carga horária, em razão da acumulação lícita de cargos. O agravante sustenta a legalidade do ato administrativo com base na eficiência do serviço público e na suposta extrapolação do limite máximo de 60 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a acumulação de cargos públicos pela servidora, com jornada total superior a 60 horas semanais, mas sem sobreposição de horários, pode ser restringida com fundamento em norma infraconstitucional que fixa limite semanal de carga horária, ainda que não demonstrada incompatibilidade concreta de horários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, estabelece que a acumulação de cargos públicos é permitida apenas quando houver compatibilidade de horários, não impondo limite máximo de carga horária semanal.

A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e do TJPA orienta que a compatibilidade de horários é o único critério constitucional para aferição da licitude da acumulação, sendo incabível impor restrição com base em teto semanal genérico, sem demonstração de incompatibilidade real.

O
Município fundamenta a alegada incompatibilidade exclusivamente na soma da jornada semanal (65h) e no Decreto Estadual nº 1.950/2017, que prevê limite de 60 horas, sem apresentar qualquer prova objetiva de sobreposição de horários, inviabilidade de deslocamento ou risco à saúde da servidora.

O ato administrativo que impôs a redução da carga horária da autora está baseado em critério abstrato e desconectado do parâmetro constitucional aplicável, sendo inválido por extrapolar os limites da legalidade administrativa.

A decisão agravada aplica corretamente os precedentes dominantes sobre a matéria, especialmente no âmbito da área da educação, onde é pacífico que não há jornada máxima desde que verificada a compatibilidade de horários.

A alegação de que a Administração pode aferir a compatibilidade de forma ampla, considerando aspectos como intervalo
interjornadas
ou saúde do servidor, é admissível em tese, mas não encontra suporte fático no caso concreto, onde inexiste prova de incompatibilidade efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A acumulação de cargos públicos é lícita quando constatada a compatibilidade concreta de horários, sendo incabível a imposição de limite máximo de carga horária semanal por norma infraconstitucional.

A ausência de sobreposição de horários impede a Administração de restringir a acumulação com base apenas na soma das jornadas ou em presunções genéricas de eficiência ou exaustão.

A validade do ato administrativo de restrição de carga horária depende de demonstração objetiva de incompatibilidade de horários, não se sustentando em critérios abstratos como teto semanal ou recomendações genéricas de órgãos de controle.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015,
arts
. 1.021, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgInt
no REsp: 1773241 AL 2018/0267014-2, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves
,
STF - ARE: 1420537 RJ, Relator.: Min. Alexandre
d
e Moraes
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0853248-84.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
A
:

TATIANA CRISTINA VASCONCELOS MAIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

(ID
30494224
) contra decisão monocrática (ID
28854995
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que

julgou procedentes os pedidos para determinar que oente público se abstenha de promover a redução da carga horária da Autora.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, no qual requer, preliminarmente, o juízo de retratação da decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma, reafirmando a legalidade do ato administrativo com fundamento na preservação da eficiência do serviço público e na razoabilidade da limitação imposta, tendo em vista o excesso da jornada laboral da servidora.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e consequente provimento da Apelação.

C
ontrarrazões
no ID
30801583
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

DA
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 1.021, §1º c/c ART. 932, III, CPC) — SUPERADA

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita, em síntese, a inadmissibilidade do agravo interno por suposta ausência de dialeticidade, sustentando que o Município teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática — notadamente: (i) que o único requisito constitucional para a acumulação é a compatibilidade de horários, e (
ii
) que, conforme orientação dos Tribunais Superiores, não há limitação máxima de carga horária por norma infraconstitucional — limitando-se a reiterar a tese do teto de 60h e argumentos abstratos de eficiência/qualidade. Tal objeção é amparada no art. 1.021, §1º, c/c art. 932, III, ambos do CPC.

De fato, o art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento, aplicando-se, por analogia, a diretriz do art. 932, III, do CPC, quanto à inadmissibilidade do recurso que não enfrenta a motivação decisória.

Todavia, embora o agravo interno revele forte carga de reiteração argumentativa, observa-se que o Município não se limitou a reproduzir, de forma inteiramente dissociada, a tese do teto de 60 horas, mas também buscou atacar o próprio conceito de “compatibilidade de horários” adotado na decisão, afirmando que a aferição administrativa não se esgota na ausência de sobreposição, podendo envolver intervalo
interjornadas
, deslocamento e preservação da saúde do servidor, além de sustentar que o Tema 1081/STF não impediria essa análise “no caso concreto”.

Em outras palavras: há impugnação dirigida, ao núcleo lógico da decisão monocrática (compatibilidade), razão pela qual não se configura, com a intensidade necessária, a hipótese de não conhecimento por ausência total de dialeticidade.

Assim, supero a preliminar e conheço do agravo interno, passando ao exame do mérito.

DO
MÉRITO

A decisão monocrática agravada assentou, de modo expresso, que a jurisprudência STF/STJ/TJPA está pacificada no sentido de que, à luz do art. 37, XVI, da CF, o único requisito para a acumulação é a compatibilidade de horários, não existindo limitação máxima de carga horária por norma infraconstitucional.

E, aplicando essa orientação, concluiu que “não se sustenta” a tese municipal de indevida acumulação por ultrapassar 60 horas semanais, porquanto a condição constitucional relevante é a compatibilidade de horários, e não um teto abstrato semanal.

Logo, para infirmar a decisão, caberia ao agravante demonstrar incompatibilidade concreta de horários (sobreposição/choque), e não reiterar a premissa normativa do “teto” de 60 horas.

O Município afirma que a redução decorreu de PAD, após alerta do TCM, e que a jornada “extenuante” comprometeria eficiência (art. 37, caput, CF).

Contudo, o próprio conteúdo das razões recursais
evidencia
que o PAD reputou “incompatível” a cumulação não por choque de horários, mas porque a soma excederia 60 horas, com apoio no decreto estadual.

Esse modo de fundamentação — incompatibilidade deduzida de um limite genérico — é precisamente o que não prevalece diante da leitura constitucional do art. 37, XVI, consolidada pelos Tribunais Superiores e aplicada na decisão agravada.

Em termos de controle judicial do ato administrativo, a Administração pode e deve zelar pela eficiência, mas não pode substituir o requisito constitucional (“compatibilidade de horários”) por um critério abstrato de “carga máxima”, sobretudo quando o próprio juízo de origem já advertira que a fixação genérica de limite “se afigura insuficiente” para aferição real da compatibilidade no caso concreto.

O agravante reitera que o art. 2º do decreto estadual (por ele indicado como nº 1.950/2017) prevê limite máximo de 60 horas e que isso concretizaria a eficiência.

Todavia, a decisão agravada foi explícita ao consignar que mesmo havendo norma infraconstitucional limitadora, não há carga máxima a ser observada para fins de acumulação, bastando a compatibilidade de horários.

Assim, não é possível manter ato restritivo fundado, em essência, na aplicação automática de um teto semanal, quando o parâmetro constitucional determinante é diverso.

Ademais, o
Município aponta o MS 19.336/DF e outros julgados que, em certos contextos (notadamente saúde), admitiram a razoabilidade do limite de 60 horas.

Ocorre que a decisão monocrática
apoiou-se
em precedentes atuais e específicos, inclusive registrando entendimento do STJ no sentido de que “não há carga horária máxima”, bastando compatibilidade de horários, em hipóteses como acumulação de cargos de professor com compatibilidade verificada.

Portanto, ainda que se reconheça a existência de precedentes antigos com racionalidade diversa, não é essa a diretriz que prevalece no recorte jurisprudencial adotado na decisão agravada — e o agravo interno não traz elemento novo capaz de justificar a alteração do entendimento aplicado.

E, ainda, o
agravante sustenta que, mesmo após o Tema 1081, a Administração poderia verificar incompatibilidade considerando intervalo
interjornadas
, deslocamento e saúde.

Em tese, a compatibilidade de horários é aferição concreta e pode envolver variáveis fáticas. O problema, aqui, é que o Município não demonstra nos autos, com base em quadro objetivo de horários/locais/intervalos, um choque efetivo; ao revés, sua conclusão de incompatibilidade permanece ancorada na soma semanal (65h) e no limite genérico de 60h.

Sem prova específica de sobreposição ou inviabilidade temporal concreta, o agravo interno reduz-se a inconformismo com a orientação jurídica aplicada pela Relatora.

Por fim, o
ente público
aduz que permitir 65h semanais compromete o bem-estar da servidora e a qualidade do ensino.

A preocupação é compreensível, mas permanece abstrata no caso concreto, não sendo apta, por si só, a afastar o fundamento jurídico central da decisão agravada: ausente incompatibilidade concreta de horários, não se pode restringir a acumulação lícita com base apenas em um teto genérico ou em presunções gerais de eficiência.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno
, mantendo-
se integralmente
a decisão monocrática (ID 28854995).

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026